Tribunal: TJMT
Processo: 1011837-82.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JERONIMO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 037.437.524-09 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
ARBITRADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR. ENTENDIMENTO RESSALVADO. ACOMPANHAMENTO DO POSICIONAMENTO VENCEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos e declarou inexistente o débito discutido no valor de R$ 99,16 (noventa e nove reais e dezesseis centavos), e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Propósito recursal pela majoração dos danos morais.

O arbitramento do
quantum
indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, comportando sua majoração quando verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Ressalvo meu posicionamento vencido acerca da possibilidade de redução do
quantum
quando verificada a existência de negativações posteriores e acedo ao
posicionamento vencedor
que entende que o critério não importa em diminuição do valor.

Recurso conhecido e provido
para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
no valor R$ 99,16 (noventa e nove reais e dezesseis centavos), e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (Dois mil reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais pugna pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral.

A

recorrida apresentou contrarrazões, ressaltando que o valor da condenação é deve ser mantido por atender a regra da razoabilidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais.

É consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Desse modo, comprovada que a inclusão da negativação foi indevida, bem como o dano moral puro, não há que se falar em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de que o evento danoso ocorreu em consequência da negativação indevida circunstância provada consubstanciada no referido ato ilícito.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização se mede pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) comporta majoração porque verificada a dissociação com as circunstâncias fático-probatórias.

Nesse sentido, esses elementos me autorizam MAJORAR a indenização dos danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende ao critério da razoabilidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo, ainda, no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ressalvo meu posicionamento vencido acerca da possibilidade de redução do quantum quando verificada a existência de negativações posteriores e acedo ao posicionamento vencedor que entende que o critério não importa em diminuição do valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
, DOU-LHE PROVIMENTO
apenas para majorar o
quantum
indenizatório de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020